Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-92.2021.8.11.0078
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001399-92.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIR JUNIOR MOURA TEIXEIRA - CPF: 356.724.038-24 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR JUNIOR MOURA TEIXEIRA - CPF: 356.724.038-24 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Apelações cíveis. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Esquizofrenia paranoide. Doença grave. Proventos integrais. Dano Moral não Configurado. Cálculo com base na legislação estadual. Recurso do autor não provido. recurso da ré parcialmente provido.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual à conversão de
aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, em razão de esquizofrenia paranoide, classificada como doença grave para fins previdenciários, nos termos do art. 213, §1o, da LC/MT n. 04/1990. A ré (ente previdenciário) foi condenada ao pagamento das diferenças remuneratórias, com correção e juros, e à implantação do benefício. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. A ré busca a reforma da sentença quanto ao enquadramento da enfermidade, forma de cálculo dos proventos, índice de correção e termo inicial dos juros, além da fixação de honorários. O autor pleiteia indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a esquizofrenia paranoide configura alienação mental nos termos do art. 213, §1o, da LC/MT n. 04/1990, apta a justificar aposentadoria com proventos integrais; (
ii
) estabelecer se o cálculo dos proventos deve observar a integralidade da remuneração do cargo efetivo ou a média contributiva prevista na Lei Federal n. 10.887/2004; (
iii
) determinar o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis; (
iv
) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida; (v) analisar se é devida a reparação por dano moral decorrente da concessão inicial da aposentadoria com proventos proporcionais.

III.

Razões de decidir

3. A esquizofrenia paranoide, por constar no Capítulo V da CID-10 (transtornos mentais e comportamentais), configura alienação mental e se enquadra no rol de doenças graves do art. 213, §1o, da LC/MT n. 04/1990, sendo apta a ensejar aposentadoria com proventos integrais.

4. O fato de o servidor não ter sido interditado ou ter exercido atos da vida civil não afasta o reconhecimento da alienação mental, que exige incapacidade laboral, e não necessariamente incapacidade civil.

5. A presunção de veracidade dos laudos administrativos é relativa e pode ser superada por outros elementos probatórios e interpretação jurídica compatível com a jurisprudência local consolidada.

6. Aplica-se para o servidor estadual a LC/MT n. 04/1990, que garante o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, e não pela média contributiva prevista na Lei Federal n. 10.887/2004.

7. Incidem os seguintes critérios de atualização dos valores devidos: até 8.12.2021, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária, com juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, nos termos já reconhecidos como constitucionais para débitos não tributários. A partir de 9.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC (EC n. 113/2021).

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), por se tratar de obrigação ilíquida.

9.
Quando n
ão há complexidade que exija apuração técnica
para apuração do valor devido, aplica-se
a fixação antecipada dos honorários advocatícios
.

10. A concessão inicial de aposentadoria com proventos proporcionais, posteriormente corrigida por decisão judicial, não configura, por si só, abalo moral indenizável, na ausência de conduta culposa, dolo ou demonstração de dano concreto.

IV.

Dispositivo e Tese

11. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgam
ento: 1) Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 8.12.2021. A partir de 9.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC n. 113/2021. 2) Os juros de mora incidem a contar da citação válida (artigos 240 do CPC e 405 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1o, I; LC/MT n. 04/1990,
arts
. 213, §1o, 216 e 57; CPC, art. 240; CC, art. 405; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F; Lei n. 10.887/2004, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Plenário, Tema 810. – STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.;
TJMT, Apelação Cível n. 1003360-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.5.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0012652-43.2012.8.11.0003, relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 7.11.2016; TJMT, Agr. Int. n. 1006288-61.2023.8.11.0000, relatora Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais, para reconhecer o quadro clínico do autor como de alienação mental e condenar a empresa ré a converter a aposentadoria em invalidez permanente, com proventos integrais, no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, Classe A, Nível 03, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, entre a data da concessão da aposentadoria (1o.9.2020) e o início dos proventos integrais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

A implantação foi determinada no prazo de 30 dias, por meio de tutela provisória de urgência, e o pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

A ré (
MTPrev
) recorre sob a alegação de que o diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) não implica automaticamente em alienação mental para os fins do art. 213, §1o, da LC 04/90.

Ressalta a necessidade de laudo pericial específico que ateste essa condição, com repercussões na capacidade civil e na vida funcional do servidor.

Aduz que o parecer da junta médica administrativa afastou esse enquadramento e que os documentos particulares apresentados não são aptos a desconstituir tal presunção. Destaca que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, sendo ônus do autor infirmar o laudo oficial, o que não teria ocorrido.

Anota que, como o autor não foi interditado e exerceu normalmente atos da vida civil (inclusive a contratação de advogado), não se pode presumir a alienação mental. Requer, alternativamente, a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para a realização de perícia judicial, uma vez que o autor requereu essa prova, que não foi produzida.

Pede, ainda, que o cálculo dos Proventos seja efetuado com base na EC n. 41/2003 e na Lei n. 10.887/2004, pois, segundo afirma, mesmo que se reconheça o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
o cálculo deve observar o art. 1o da Lei n. 10.887/2004, ou seja, a média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994.

Pugna pela reforma da sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, visto que, por se tratar de condenação ilíquida, o percentual (10%) só poderia ser fixado após a liquidação do julgado, consoante art. 85, §4o, II, do CPC.

Assinala que o Juízo de origem aplicou indevidamente o INPC como índice de correção monetária, quando o correto seria o IPCA-E, como definido pelo STF no RE 870.947.

Diz também que a partir da EC 103/2019 deve incidir a taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, sendo que os juros de mora recaem apenas a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil.

Já o autor insurge-se exclusivamente contra a exclusão dos danos morais, arguindo que houve violação à sua dignidade e sofrimento em razão da indevida concessão inicial da aposentadoria com proventos proporcionais, apesar do diagnóstico incapacitante reconhecido.

Ambos os litigantes apresentaram contrarrazões, nas quais reiteram os argumentos já expostos e pleiteiam o não provimento do Recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, sob a justificativa de que a matéria trata de direito disponível e não envolve interesses transindividuais ou de pessoas incapazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025